Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-31.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014779-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ROMEU FRANCA - CPF: 409.096.899-20 (EMBARGANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LIMA FRANCA - CPF: 979.353.791-49 (EMBARGANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICABILIDADE EXCLUSIVA DA LEI Nº 9.514/97. TEMA 1095 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação que, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça, reformou julgado anterior para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelas incorporadoras, julgando improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e restituição de valores.

2. Os embargantes alegam omissão quanto a dois pontos: (i) a ilegalidade da capitalização de juros praticada pela parte contrária, que teria elevado as parcelas mensais de R$ 542,21 para R$ 1.113,03; e (ii) o desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à vulnerabilidade dos embargantes enquanto consumidores.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a alegada ilegalidade da capitalização de juros praticada nos contratos firmados entre as partes; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do desequilíbrio contratual e da vulnerabilidade dos embargantes na condição de consumidores, considerando a exclusão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi proferido em juízo de retratação, em estrita observância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para reapreciação da matéria à luz da tese firmada no Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros.

5. A tese jurídica fixada pelo acórdão embargado estabeleceu que a rescisão de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o registro no Cartório de Imóveis é imprescindível para a consolidação da propriedade e eventual alienação extrajudicial do bem, mas sua ausência não invalida o negócio jurídico celebrado entre as partes.

6. A alegada omissão referente à capitalização de juros não constitui o cerne da controvérsia decidida pelo acórdão embargado, uma vez que o juízo de retratação se limitou a aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1095, que versa especificamente sobre a eficácia do contrato de alienação fiduciária não registrado entre as partes contratantes, sendo que, ao estabelecer que a rescisão do contrato deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, o acórdão afastou, por consequência lógica, a possibilidade de rescisão contratual com base em alegações de abusividade de cláusulas ou capitalização indevida de juros, que são fundamentos típicos da via consumerista.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, podendo a motivação do julgado ser sucinta, sem necessidade de exaurir todos os argumentos deduzidos pelas partes.

8. Quanto à alegada omissão referente ao desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à vulnerabilidade dos embargantes, ao reconhecer a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao contrato em questão, o acórdão afastou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de rescisão contratual, de modo que, ao estabelecer que a rescisão do contrato deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na legislação especial, afastou-se, por consequência lógica, a possibilidade de rescisão contratual com base em alegações de desequilíbrio contratual ou vulnerabilidade do consumidor, que são fundamentos típicos da via consumerista.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.866.844/SP, expressamente reconheceu que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de alienação fiduciária, mesmo não registrados, desvirtua por completo o instituto e compromete a segurança jurídica das relações contratuais no mercado imobiliário, ignorando o princípio da especialidade normativa.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

11. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelos embargantes, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, para fins de eventual interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que, ao aplicar a Lei nº 9.514/97 e o Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor para rescisão de contrato de alienação fiduciária não registrado, tornando logicamente desnecessário o exame de alegações acessórias de abusividade de cláusulas, capitalização de juros ou desequilíbrio contratual, que pressupõem a viabilidade da via consumerista. 2. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para proferir a decisão. 3. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.025 e 1.030, II; Lei nº 9.514/97, arts. 23, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.866.844/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27.09.2023; STJ, Tema 1095 (REsp 1.891.498/SP); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2174379/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTONIO ROMEU FRANCA e MARIA DE LOURDES LIMA FRANCA
contra acórdão desta Câmara de Direito Privado que, em juízo de retratação, reformou o julgado anterior para dar provimento ao recurso de apelação interposto por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA. e BRDU URBANISMO S/A
, e, via de consequencia, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, os embargantes defendem que o acórdão padece de omissão quanto a dois pontos fundamentais, quais sejam, a ilegalidade da capitalização dos juros praticados pela parte contrária, que teria sido suscitada na ação originária e no recurso, mas não analisada pelo Colegiado e, ainda, o desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à sua vulnerabilidade, eis que são consumidores.

Sustentam que a rescisão contratual buscada não se fundamenta apenas na ineficácia do pacto de alienação fiduciária sem registro, mas também na abusividade das cláusulas contratuais que impõem a capitalização ilegal de juros, gerando um desequilíbrio financeiro insustentável para o consumidor.

Argumentam que o contrato se iniciou com parcelas mensais no valor de R$ 542,21, mas foram se tornando excessivamente onerosas, chegando a quase o dobro do valor inicial, com a última parcela adimplida em 19/09/2022 no valor de R$ 1.113,03.

Afirmam que o acórdão, ao se limitar a aplicar a Lei nº 9.514/97 e o Tema 1095 do STJ, incorreu em omissão quanto à análise do desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à vulnerabilidade dos embargantes. Defendem que a exclusão sumária da aplicação do CDC, sem qualquer ponderação sobre a existência de cláusulas abusivas, representa uma omissão grave, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes e, alternativamente, requerem o prequestionamento explícito da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

Em contrarrazões, as embargadas sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que os embargos buscam transformar a via em sucedâneo recursal, com tentativa de rediscussão do mérito.

Defendem que, ao firmar que a relação jurídica deve observar o procedimento específico da lei especial para a resolução do contrato e execução da garantia, o acórdão tornou logicamente desnecessário avançar sobre temas acessórios que pressupunham, de início, a viabilidade da via consumerista de rescisão com restituição de parcelas, o que foi afastado de forma categórica.

Argumentam ainda que a invocação genérica de "capitalização ilegal" não constitui vício integrativo, pois a tese foi carreada pelos autores como fundamento para rescindir o contrato pela via do CDC, caminho que o acórdão afastou expressamente ao reconhecer a prevalência do regime da Lei nº 9.514/97 entre os contratantes. Assim, pleiteiam que os declaratórios sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidade específica de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Excepcionalmente, esta modalidade recursal é dotada de efeito infringente, permitindo a alteração da decisão embargada, quando manifesto o erro de julgamento decorrente justamente de um dos vícios na fundamentação: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão do acórdão quanto a ilegalidade da capitalização dos juros praticados pela parte contrária e, ainda, o desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à vulnerabilidade dos embargantes.

Passo à análise detida das alegações.

Inicialmente, é imperioso destacar que o acórdão embargado foi proferido em juízo de retratação, após determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC, para reapreciação da matéria à luz da tese firmada no Tema n. 1095 do STJ e no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.866.844/SP.

O ponto central da controvérsia, conforme expressamente consignado, residia na aplicabilidade da Lei n. 9.514/97 a contrato de alienação fiduciária não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que no julgamento anterior, esta Câmara havia concluído pela ineficácia do pacto adjeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de registro, aplicando o Código de Defesa do Consumidor para determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelos adquirentes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.866.844/SP, consolidou tese em sentido diverso, firmando o entendimento de que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não retira sua eficácia entre as partes contratantes.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o EREsp 1.866.844/SP, definiu com precisão que a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros.

Nesse contexto, o acórdão embargado, em estrita observância ao precedente vinculante do STJ, reconheceu que o registro no Cartório de Imóveis é imprescindível para a consolidação da propriedade e eventual alienação extrajudicial do bem, mas sua ausência não invalida o negócio jurídico celebrado entre as partes, permanecendo aplicáveis os arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, que disciplinam o procedimento de execução da garantia.

Quanto à alegada omissão referente à capitalização dos juros
, tal questão, em que pese mencionada na petição inicial e nas razões recursais,
não constitui o cerne da controvérsia decidida pelo acórdão embargado
,
tendo em vista que o juízo de retratação se limitou, como deveria, a aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1095
, que versa especificamente sobre a eficácia do contrato de alienação fiduciária não registrado entre as partes contratantes.

A tese jurídica fixada pelo acórdão embargado é clara:
"1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel no competente Registro de Imóveis não afasta a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 entre os contratantes. 2. O registro é exigido para constituição da propriedade fiduciária e oponibilidade perante terceiros, mas não para conferir validade e eficácia ao pacto entre as partes. 3. A rescisão de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor."

Ao estabelecer que a rescisão do contrato deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, o acórdão afastou, por consequência lógica, a possibilidade de rescisão contratual com base em alegações de abusividade de cláusulas ou capitalização indevida de juros, que são fundamentos típicos da via consumerista.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de consequência direta da tese jurídica adotada
, uma vez que, se a Lei nº 9.514/97 estabelece procedimento específico para a resolução do contrato em caso de inadimplemento, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e posterior leilão do imóvel, não há como acolher pretensão de rescisão contratual fundada em alegações de abusividade de cláusulas ou capitalização indevida de juros.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A motivação do julgado pode ser sucinta, sem necessidade de exaurir todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. 1 . Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade de alteração do entendimento fixado na origem, para fins de absolvição, pois seria necessário aprofundado exame de provas, o que é inviável por esta via recursal, nos termos da Súmula n . 7 do STJ. Ainda, ressaltou a Sexta Turma que a Corte de origem apontou que a autoria do delito foi comprovada com base nas provas dos autos, com destaque para o depoimento da vítima e o reconhecimento pessoal do recorrente, tendo a vítima confirmado tal reconhecimento em juízo, observado o procedimento legal. 3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2174379 DF 2022/0225108-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

No caso em análise, o acórdão embargado adotou fundamento suficiente para a conclusão alcançada, qual seja, a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao contrato em questão, independentemente da ausência de registro, o que afasta a possibilidade de rescisão contratual pela via consumerista.

Quanto à alegada omissão referente ao desequilíbrio contratual inerente à relação de consumo e à vulnerabilidade dos embargantes, aplica-se o mesmo raciocínio
, sobretudo porque, ao reconhecer a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao contrato em questão, afastou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de rescisão contratual.

A tese jurídica fixada é clara nesse sentido: “A
rescisão de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
"

Ao estabelecer que a rescisão do contrato deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, o acórdão afastou, por consequência lógica, a possibilidade de rescisão contratual com base em alegações de desequilíbrio contratual ou vulnerabilidade do consumidor, que são fundamentos típicos da via consumerista.

Novamente, vale registrar que não se trata, portanto, de omissão, mas de consequência direta da tese jurídica adotada, uma vez que se a Lei nº 9.514/97 estabelece procedimento específico para a resolução do contrato em caso de inadimplemento, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e posterior leilão do imóvel,
não há como acolher pretensão de rescisão contratual fundada em alegações de desequilíbrio contratual ou vulnerabilidade do consumidor
.

Ademais, como bem consignado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.866.844/SP, expressamente reconheceu que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de alienação fiduciária, mesmo não registrados, desvirtua por completo o instituto e compromete a segurança jurídica das relações contratuais no mercado imobiliário, ignorando o princípio da especialidade normativa.

Eis a sua ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. TEMA 1095 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em apelação cível na qual se discute a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária não registrado no Cartório de Registro de Imóveis. O acórdão anteriormente proferido julgou improcedente o recurso das incorporadoras, mantendo sentença que declarou rescindido o contrato e determinou restituição de 90% dos valores pagos pelos adquirentes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis afasta a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 e autoriza a rescisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor, ou se tal ausência produz efeitos apenas perante terceiros, mantendo-se a eficácia do pacto entre os contratantes e a incidência da legislação especial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.866.844/SP (Tema 1095), consolidou o entendimento de que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros.

4. O registro, conquanto imprescindível para a constituição da propriedade fiduciária e para a alienação extrajudicial do imóvel, é dispensável para conferir validade e eficácia aos termos ajustados entre os contratantes, inclusive da cláusula que autoriza os procedimentos específicos em caso de inadimplência.

5. A ausência de registro não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco afasta a aplicabilidade da legislação especial que disciplina o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de alienação fiduciária, mesmo não registrados, desvirtua por completo o instituto e compromete a segurança jurídica das relações contratuais no mercado imobiliário, ignorando o princípio da especialidade normativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido para reformar o acórdão anteriormente proferido . Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento:
"1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel no competente Registro de Imóveis não afasta a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 entre os contratantes. 2. O registro é exigido para constituição da propriedade fiduciária e oponibilidade perante terceiros, mas não para conferir validade e eficácia ao pacto entre as partes. 3. A rescisão de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária deve observar exclusivamente os procedimentos previstos na Lei nº 9 .514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 23, 26 e 27; CPC, art . 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.866 .844/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27 .09.2023; STJ, Tema 1095 (REsp 1.891.498/SP); STJ, AgInt no AREsp 2 .405.683/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.06.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10147793120238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2025)

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1095, afastou corretamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de rescisão contratual, não havendo omissão a ser sanada.

Logo, importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Quanto ao prequestionamento, é importante destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelos embargantes, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os
embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025